Tribunal: TJPA
Processo: 0053531-19.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0053531-19.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS OTAVIO RODRIGUES MOTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ,
MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA DE 1º GRAU. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N° 5.351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010 PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze a dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha lavra constante do id. 18554170 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL OU POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS
. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO COL. STJ. REJEITADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO NA FORMA DA LEI Nº 5.351/86 ATÉ 02.07.2010 E, A PARTIR DESSA DATA, OBSERVÂNCIA DO ENQUADRAMENTO PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 18767870), o recorrente sustentou, preliminarmente, a prescrição quinquenal no caso, ante a incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Sustentou, ainda, ausência de direito à progressão horizontal desde que a recorrida adentrou no serviço público, por entender que seu o tempo de serviço apenas deve ser utilizado quando da mudança do seu enquadramento funcional da Lei Estadual nº 5.351/86 para a Lei Estadual nº 7.442/2020.

Defendeu, ainda, a existência de litigância de má-fé por parte do agravada, posto que teria alterado a verdade dos fatos, ao defender em sua inicial que nunca teria recebido a progressão horizontal por antiguidade, quando, na verdade, recebeu a vantagem conforme a Portaria nº 1.493/2019 – GS/SEDUC.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, pleiteou o conhecimento e o provimento do recurso para que fosse reformada a decisão agravada.

Conforme certificado nos autos, a agravada deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal (id. 19230733).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
pelo
Estado do Pará
contra decisão unipessoal deste relator
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, o recorrente arguiu a prescrição do próprio fundo de direito da agravada, argumentando que deveria ser aplicada, no caso, a prescrição quinquenal com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Como cediço,
a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Estes são os termos do dispositivo antes referido:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”. (grifei).

Contudo, analisando os autos e o pedido constante na peça vestibular, denota-se que o caso em exame versa sobre relação de trato sucessivo, já que o direito à progressão funcional se renova mês a mês, ante a omissão do recorrente.

Em sendo assim, aplica-se o verbete da Súmula 85 do STJ, senão vejamos:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Portanto, considerando que o efeito da progressão do ora agravado reflete no pagamento de vantagens pecuniárias mensais, tem-se relação de natureza sucessiva, de forma que são atingidas pela prescrição somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedem o ajuizamento da ação, conforme muito bem observado pelo magistrado
a quo
.

Sobre a questão, o STJ já firmou entendimento:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019).”

Pelas razões acima, rejeito a prejudicial de prescrição.

Quanto ao argumento do agravante de que o tempo de serviço do recorrido não poderia ser considerado para a sua progressão funcional, entendo que não merece prosperar essa alegação, tendo em vista, conforme exposto na decisão ora agravada, que desde a vigência da Lei 5351/86 o agravado já detinha o direito à progressão funcional, estando a decisão agravada, portanto, embasada em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“
De fato, no caso em questão,
analisando o processado, verifico que, de acordo com os termos da Lei Estadual nº 5.351/86, o apelado detinha o direito de progredir nas referências de seu cargo e de receber o acréscimo financeiro pleiteado, senão vejamos:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18 – A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

(...)

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§ 2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§ 3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Verifico ainda que com o advento do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais (Lei nº 5.810/94), a progressão passou a ser disciplinada da seguinte forma:

Art. 35. A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Assim, como bem colocado na sentença, não houve revogação do regramento legal da progressão, sendo ela devida ao recorrido.

Observa-se ainda que
Lei Estadual nº 5.351/86 foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, que estabeleceu que a progressão funcional poderia ocorrer de forma horizontal:

Art. 3°- A progressão funcional far-se-á de forma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

Art. 4° - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§ 4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...) Art. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§ 1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§ 2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.

De mais a mais, foi editada a Lei n° 7.442, de 02/07/2010, denominada “Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará e dá outras providências”, a qual previu em seus artigos 8º e 14, a progressão funcional,
in verbis
:

DO INGRESSO

Art. 8°O ingresso no cargo de Professor ou Especialista em Educação da - carreira do Magistério Público de que trata esta Lei dar-se-á, obrigatoriamente, sempre na Classe I, Nível A, mediante aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos.

Parágrafo único. O servidor que ingressar na carreira com titulação correspondente às Classes II, III e IV, somente poderá requerer progressão funcional após o cumprimento do estágio probatório, sendo-lhe permitida, neste caso, a progressão imediata para a Classe correspondente à sua titulação, observadas as regras de progressão dispostas nesta Lei.

(...)

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL

Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.

A respeito do tema sob exame, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.

ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, reexaminaram e mantiveram a sentença, nos termos do voto da Relatora. Plenário Virtual do dia 19/07/2021 a 26/07/2021. Belém, 26 de julho de 2021.

DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (5832316, 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04).”

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DEMANDA QUE NA ORIGEM DISCUTE INCORREÇÃO NO ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA, INSURGINDO QUANTO A AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POSTO QUE A SITUAÇÃO FUNCIONAL DA AUTORA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA À LEI Nº 7.442, DE 02 DE JULHO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR) DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ. A APOSENTADORIA DA AUTORA SE DEU EM 25/11/2003, ANTES DO ADVENTO DO PCCR, PORTANTO AINDA EM VIGOR O ESTATUTO DO MAGISTÉRIO – DECRETO N° 4.714, DE 09.02.1987, COMBINADO À LEI N° 5.810/94 QUE TRATAVA DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. LEGISLAÇÕES AUTO APLICÁVEIS E DE EFICÁCIA À ÉPOCA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cívelnº 0048248-15.2014.8.14.0301. ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (5220831, 5220831, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-31).”

Portanto, em análise aos fundamentos da sentença de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.”

No mais, em que pesem as alterações advindas com a Lei nº 7.442/2010, bem como o entendimento de que o agravado não possuiria direito adquirido a regime jurídico, deve-se resguardar a irredutibilidade de seus vencimentos, de forma a garantir-lhe que obtenha os acréscimos advindos da progressão funcional, cujo requisitos já haviam sido preenchidos antes da alteração da Lei.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, reexaminaram e mantiveram a sentença, nos termos do voto da Relatora. Plenário Virtual do dia 19/07/2021 a 26/07/2021. Belém, 26 de julho de 2021. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (5832316, 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04).”

Assim, quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, de 2/7/2010, o recorrido já deveria estar enquadrado na referência que postulou, garantia adquirida de direito à elevação de referência que deveria ter sido efetivada de forma automática em razão de tempo de efetivo serviço que não pode ser afastada por lei posterior.

Sendo assim, entendo ter direito o agravado ao implemento das progressões funcionais e à percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/08/2024